Tribunal: TJMT
Processo: 1004852-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004852-72.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SINOP
Agravante : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Agravado : JESSY JÂNIO DE MEDEIROS
Número do Protocolo : 1004852-72.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Cobrança c/c Indenização”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 12642-31.2010.811.0015 – Código 151574), proposto contra a agravante por JESSY JÂNIO DE MEDEIROS, acolheu apenas parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Concessionária/agravante, exclusivamente para reconhecer excesso de execução em relação aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, que deveriam ser rateados igualitariamente pelas partes, rejeitando, porém, a arguição de excesso de execução fundada na tese de que o exequente não observou o decidido pelo acórdão, que ordenou que o valor indenizatório fosse “calculado de acordo com a Resolução no 229/2006 da ANEEL”, por entender, nesse ponto, que, ao contrário do alegado, a sentença admitiu que tanto a entrega da obra quanto a incorporação da rede elétrica pela Concessionária ocorreram em 2002 e não houve reforma do ato sentencial neste ponto, sendo impertinente, pois, a assertiva da Concessionária de que a obra foi entregue em 1995 e a incorporação ocorrida em 2016; por admitir que, na impugnação, a Concessionária “utilizou como base de cálculo data diversa (da indicada na sentença e no acórdão) sem qualquer justificativa, com o nítido intuito de se esquivar do pagamento da indenização, alterando a verdade dos fatos afim de opor resistência injustificada ao andamento do processo”, a r. decisão condenou a recorrente ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé (cf. doc. Num. 36323494 - Pág. 1/4).
A Concessionária/agravante insiste em que “foram desconsiderados os parâmetros de cálculo fixados pelo v. acórdão proferido pelo TJMT, constantes do art. 9o, §1o, III da Resolução 229/06”, e que, nos termos daquela resolução, “para apuração de eventual saldo credor, deve-se utilizar a fórmula ‘RP = EC x (20-t)/20’, na qual ‘RP’ representa o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular; ‘EC’ representa o encargo de responsabilidade da concessionária, calculado com base nas regras vigentes à época da construção da rede, aplicando-se a Tarifa Fiscal atualizada pelo IPCA, sem depreciação, e ‘t’ representa a idade das instalações elétricas incorporadas, em anos”, sendo por isso gravemente equivocada a assertiva decisória de que, “na data da incorporação a rede tinha 0 anos”.
Aduz, neste ponto, que, ainda que se admitisse que a incorporação ocorreu em 2002, como “a rede foi construída em 20.5.1995”, esta teria sete anos, devendo este ser o lapso temporal considerado “para fins de aplicação do cálculo previsto no art. 9o, §1o, III da Resolução 229/06”.
Sustenta, lado outro, que agravado “utilizou os parâmetros de cálculo fixados pela r. sentença recorrida (i,e., correção monetária com base no INPC, juros de mora de 1% ao mês contados da data da citação e honorários advocatícios de 15% sobre o total do crédito), por entender que estaria prejudicada a aplicação da formula prevista no artigo 9o, §1o, III da Resolução 229/06”, mas o v. acórdão proferido por esta Corte ordenou expressamente que “o cálculo do valor da indenização deveria obrigatoriamente obedecer ao quanto disposto no art. 9o, §1o, da Resolução 229/06 da ANEEL”, que estabelece critérios e parâmetros distintos.
Pede, pois, reforma da decisão agravada, para “reconhecer que o valor efetivamente devido (...) corresponde a R$ 192.078,20”, afastando-se, ainda, a multa por litigância de má-fé, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. doc. Num. 35127951 - Pág. 16/17).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, as alegações recursais parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspenda desde logo a tramitação do processo em Primeiro Grau, até mesmo porque, a princípio, a r. sentença, nos aspectos completamente ratificados pelo acórdão que julgou o RAC no 52.092/2014, admitiu, de um lado, que “a construção ocorreu no final do ano de 1996 ou início do ano de 1997” (cf. doc. Num. 36323490 - Pág. 9), e, lado outro, que, “não existindo nos autos a data de desembolso ou entrega da obra, o melhor é dar guarida a informação de que a incorporação se deu no ano de 2002” (cf. doc. Num. 36323490 - Pág. 12), ou seja, admitiu, via reflexa, que a rede elétrica tinha já tinha, no mínimo, cinco anos “de idade” quando incorporada.
Assim, realmente parece equivocado o cálculo apresentado pelo exequente/agravado, que considera que, na fórmula de cômputo de valores instituída pelo art. 9o, §1o, III da Resolução 229/06, “t” (idade da rede) seria zero (cf. doc. Num. 36323492 - Pág. 1/2), quando, ao que tudo indica, este seria igual a cinco.
Pelo exposto, admitindo a presença da probabilidade do direito alegado, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator